Tribunal: TJDFT
Processo: 0748619-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0748619-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS GOMES FERREIRA IMPETRANTE: MARCONE ALMEIDA FERREIRA, RENATA GONCALVES VIEIRA MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Matheus Gomes Ferreira, acusado da suposta prática do crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006. 2. Os impetrantes foram intimados para se manifestar quanto à existência de outros dois Habeas Corpus em favor do mesmo paciente, nos termos do despacho de ID no 78107467. 3. Resposta no ID no 78159555. 4. Cumpre decidir. 5. Conforme ponderado, constam distribuídos outros 2 (dois) Habeas Corpus impetrados em favor do mesmo paciente, com semelhantes alegações e objetivando a revogação da prisão preventiva (ID no 78099181). 6. Ambas as distribuições são anteriores: HCCrim no 0748411-90.2025.8.07.0000 - distribuído em 2/11/2025, às 10h20 e HCCrim no 0748418-82.2025.8.07.0000 - distribuído em 2/11/2025 às 14h00. 7. No HCCrim no 0748411-90.2025.8.07.0000 a liminar foi apreciada no plantão judicial da segunda instância e indeferida, sendo integralmente ratificada por este Relator. 8. O HCCrim no 0748418-82.2025.8.07.0000 não foi conhecido em razão da duplicidade de processos com a mesma pretensão, nos termos do art. 89, inciso III do RITJDFT. 9. As informações prestadas pelos impetrantes no ID no 78159555 são suficientes para afastar eventual abuso do direito de ação, mas não justificam a tramitação de outro Habeas Corpus com a mesma pretensão e versando sobre semelhante contexto fático-jurídico. 10. É inviável o processamento de demandas com idêntica causa de pedir, partes e pedido, sob pena de violação ao princípio da unicidade da jurisdição e à segurança jurídica. 11. Como não é possível oportunizar ao paciente a escolha de qual Habeas Corpus deve ser julgado, o critério objetivo a ser utilizado é manter aquele que primeiro foi distribuído, ou seja, o HCCrim no 0748411-90.2025.8.07.0000. DISPOSITIVO 12. Indefiro a petição inicial e não conheço o Habeas Corpus em razão da duplicidade de processos com a mesma pretensão (art. 89, inciso XIII, do RITJDFT). A matéria será analisada no HCCrim no 0748411-90.2025.8.07.0000. 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO